Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706316-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO RIACHO FUNDO, REINALDO MARINHO OLIVEIRA, ART COMPANY AGENCIA DE MODELOS E MANEQUINS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor da agravada – Art Company Agência de Modelos e Manequins LTDA. –, indeferindo o pedido de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deduzira, de molde a alcançar o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios e administradores da pessoa jurídica, com o que não se conformara o ente distrital, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”